Tribunal: STF
Processo: HC 262206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetrante que veio ao STF no mesmo dia em que proferida decisão monocrática no STJ. Supressão. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. A prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto. A jurisprudência da Corte autoriza em casos excepcionais, como na espécie. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Réu requer a revogação da prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber é possível o conhecimento de recurso quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2.1 Discute-se, ainda, se compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2.2 Discute-se, também, se toda e qualquer prisão preventiva deve ser revogada quando fixado o regime inicial semiaberto.



    III. Razões de decidir



    3. Não se conhece de recurso quando a parte deixa de impugnar um dos fundamentos.



    4. O sistema processual disponibiliza recurso destinado a impugnar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribual Superior: agravo interno.



    5. O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.



    6. Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    7. A incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto é a regra, excepcionada em casos como o dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo não conhecido.